Tribunal: STF
Processo: Rcl 58381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alexsandro Alves Rodrigues e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (Processo 0010959-85.2022.8.27.2700), tendo por base alegação de violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se no primeiro grau de ação reivindicatória proposta em desfavor dos reclamantes, sendo que o juízo ao receber a inicial decidiu pela audiência de justificação (Evento nº 4)



    [...]



    Surpreendentemente, o juízo de piso, mesmo após converter para procedimento comum, onde deveria analisar não só as contestações e as provas carreadas aos autos, para que pudesse analisar a antecipação da tutela em privilégio ao contraditório e ampla defesa, não o fez, pois sequer determinou a intimação para fins de impugnação às preliminares levantadas.



    O diz, pois existe contrato juntado aos autos, onde o (ex) marido da parte ex adversa e ela venderam parte da fazenda, de forma livre e consciente, e até mesmo essas áreas estão sendo objeto de imissão na posse, ou seja, não se respeita sequer o negócio jurídico perfeito.



    De mais a mais, não se observou também as provas de que as famílias estão há bem mais de 15 anos nas posses mansas, pacíficas e públicas da área, até mesmo confessado pelo representante da outra parte no seu depoimento diante da autoridade policial de Ananás (Evento nº 120, Áudio_MP33).



    [...]



    Os reclamantes não sabiam se tinham o prazo para citação de partes faltantes, depois o prazo para oferta da contestação e mais o prazo recursal para saída dos imóveis ou se é de imediato, o que levaria a um caos social, se fosse imediatamente.



    Diante do grave perigo de dano e impossível reparação, houve o manejo do Agravo de Instrumento, pois havia e ainda há urgência em sua apreciação, pois famílias, seus filhos e bens podem ser atingidos sem o mínimo de devido processo legal.



    Na análise da tutela de urgência recursal, houve em sede de plantão judicial a decisão suspendendo os efeitos da decisão de piso [...]



    Com efeito, entre o deferimento da tutela recursal de urgência e a análise do mérito do Agravo de Instrumento, houve a pacificação social pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou um regime de transição, em que se garante a ampla defesa e contraditório nas demandas coletivas que discutam a posse de terras.



    Com surpresa, no mérito o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins afrontou a autoridade das decisões do STF [...]



    Como se infere, o TJTO sequer considerou a decisão do STF, ou mesmo a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins pondo fim ao devido processo legal, mesmo após comprovado que os reclamantes estão nas terras há mais de 15 (quinze) anos.



    E mais, veja-se que nunca houve qualquer interpelação quanto ao fato de os reclamantes viverem na área discutida, o que veio somente nos autos do IP nº 0000562-89.2021.8.27.270 (citado pelo Relator do TJTO), sem,contudo, se atentar ao áudio do próprio declarante que foi retirado do no mesmo IP evento 62, VIDEO2 [...]



    Onde a autoridade questionando sobre as terras, tem a parte contrária afirmado que ficou sabendo que a terra foi ‘invadida’ em meados de 2019, onde procurou a Naturatins e a PCTO, ou seja, após a ocorrência da usucapião, o que é cabal o sentido de preservação da autoridade da decisão do STF.



    Na verdade, a afronta à autoridade da decisão do STF foi tão explícita que houve o manejo de Embargos de Declaração para sanar omissão sobre o porquê do TJTO, em que pese ser intimado de todo o andamento da ADPF 828 DF.



    Com isto, há óbice ao trânsito em julgado da decisão de piso, o que abre as vias da Reclamação constitucional, bem como já evidencia a necessidade de provimento liminar da presente Reclamação, para evitar danos sociais irreparáveis, sobre o qual o Guardião da Constituição Federal se debruçou para buscar uma solução mais justa possível.



    Certo que no presente caso concreto se está diante de um conflito coletivo agrário, onde comprovadamente pessoas vivem e até tiram seu sustento da área conflituosa.



    [...]



    Desta forma, é fato, que a decisão tomada pelo TJTO afronta a competência constitucional do STF ou força de suas decisões, o TJTO ao decidir não em desconformidade, mas, ao arrepio do regime de transição DETERMINADO ao Tribunal de Justiça dos Estados, dá causa à presente Reclamação.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, o “provimento da presente Reclamação cassando a Decisão atacada, determinando a observância integral da Decisão do STF nos autos da ADPF 828 – DF, quanto ao regime de transição” (eDoc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJTO, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, trata-se de Ação de Reivindicatória de Propriedade com pedido de Tutela Provisória de Evidência proposta por Iracema Ribeiro Marques contra Alexsandro Alves Rodrigues e outros, envolvendo o imóvel rural denominado Fazenda Bom Sossego Parte – B, localizado no Loteamento São João / Morro Grande 3ª Etapa, Lote 18, Folha “A”, Ananás/TO. Em Tutela de Urgência, o Juízo da 1ª Escrivania Cível de Ananás/TO deliberou (eDoc. 3): 



    “No caso específico da ação reivindicatória, por estar inserida no juízo petitório, a configuração da probabilidade do direito alegado passa pela demonstração de que o sujeito ativo é titular da propriedade, pela perfeita individualização do bem e pela indicação do caráter injusto da posse exercida pelo sujeito passivo, requisitos vinculados à própria admissibilidade da ação.



    Resumindo, a Ação Reivindicatória exige, para a sua procedência, conforme descrito no artigo 1.228 do Código Civil: (1) a titularidade do domínio pelo autor da área reivindicada; (2) a individualização da coisa e; (3) o exercício irregular da posse por outrem.



    Quanto à probabilidade do direito invocado, tem-se que o proprietário objetiva retomar a coisa de quem injustamente a detenha, retirando-a do possuidor. No caso dos autos, por meio da Escritura Pública de Divisão Amigável de Compra e Venda e a Certidão de Inteiro Teor, resta comprovada a titularidade do domínio pela requerente e a individualização do imóvel.



    Os documentos e fotografias anexadas na exordial demonstram algumas construções edificadas na área, levando a crer que a Fazenda apontada pela requerente como sendo sua, na verdade encontra-se ocupada pelos requeridos de forma irregular e injusta.



    Outrossim, o perigo de dano é evidente diante do próprio litígio que envolve as partes, inclusive, pelo decurso do tempo e benfeitorias possivelmente já realizadas no local. Entendo que com o tempo novas benfeitorias na área em litígio podem ser realizadas pelos réus o que culminaria em maiores gastos e logo possíveis prejuízos.



    Ademais, conforme noticiado pela parte autora existem lotes que já foram repassados a terceiros e assim esses terceiros podem se ver prejudicados após o deslinde da questão, por isso necessário que o bem retorne a posse do autor e no caso de eventual improcedência da demanda, o que já existir no local estará garantido sem maiores prejuízos as partes e terceiros. [...]



    Dessa forma, por ora, estou convencida de que a postulação da parte autora preenche os requisitos legais exigidos para o deferimento do mandado liminar.



    ANTE O EXPOSTO, estando a petição inicial devidamente instruída, com fundamento nos arts. 300 do CPC e 1.228 do CC, DEFIRO a tutela antecipada para DETERMINAR a desocupação do imóvel rural denominado FAZENDA BOM SOSSEGO PARTE – B, com a consequente imissão da posse em favor da parte autora. Contudo, deverá a autora se abster de destruir o que já está construído, seja benfeitoria ou plantações, até o deslinde da demanda ou decisão em sentido contrário.



    No ato de desocupação, ADVIRTA-SE a parte ré que deverá cumprir com exatidão a presente decisão, bem como não criar embaraços à sua efetivação (NCPC, art. 77, IV), sob pena de constituir ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, que FIXO no limite máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado, após o trânsito em julgado desta decisão, SEM PREJUÍZO das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (NCPC, art. 77, §§ 2°, 3°), bem como responder por possível CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, art. 330), com condução à Delegacia de Polícia competente para lavratura de BOLETIM DE OCORRÊNCIA.”



    Interposto Agravo de Instrumento que foi desprovido, cabendo destaque (eDoc. 5, fls. 7-9):



    “Demais disso, compulsando os autos de origem, verifica-se a existência do Inquérito Policial nº 0000562-89.2021.8.27.2703, que apura a prática de crimes ambientais supostamente cometidos pelos agravantes, em razão da edificação de construções residenciais para fins de lazer, desmatamentos irregulares, obstrução do fluxo natural hídrico e até para cultivos agrícolas e pecuária, em Área de Preservação Permanente - APP (Reserva Legal), sem licença ou autorização do órgão competente.



    Na oportunidade, o NATURATINS realizou “AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA NO DIA 29/07/2020 NAS CHÁCARAS SITUADAS NO SETOR DO RIBEIRÃO LAGOA E RIBEIRÃO QUINA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO/MORRO GRANDE, 3ª ETAPA, ÀS MARGENS DA TO-414 (SENTIDO CACHOEIRINHA), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 140/2020-PJA, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANANÁS-TO, A FIM DE INSPECIONAR A ÁREA E AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE POSSÍVEIS ILÍCITOS AMBIENTAIS”. (Evento 1 - INQ20).



    Por oportuno, segue abaixo um resumo das autuações/notificações dos agravantes, pelos supostos ilícitos ambientais apurados pelo NATURATINS, que deram ensejo ao IP supracitado: [...]



    Observa-se, portanto, que as áreas rurais, objeto do agravo, estão localizadas dentro de uma área de preservação permanente (APP), o que torna insuscetível de serem exploradas economicamente ou para lazer, circunstância esta que inviabiliza sua função social (art. 5º, XXIII, CRFB).



    Assim sendo, considerando-se preenchidos os requisitos para deferimento da medida liminar na origem, bem como o risco de danos ao patrimônio ambiental com a exploração ilegal de Reserva Legal, consubstanciado no relatório do NATURATINS, não merece provimento o presente recurso, devendo ser mantida a decisão proferida pelo magistrado a quo.



    Fica fixado, de ofício, o prazo de 15 (quinze) dias para que os agravantes procedam à desocupação do imóvel rural denominado FAZENDA BOM SOSSEGO PARTE – B, com a consequente imissão da posse em favor da parte autora, ora apelada.”



    A leitura da decisão reclamada demonstra que não houve descumprimento ao decidido na ADPF 828-MC.



    Convém assinalar que, com a concessão da liminar na ADPF 828, buscou-se a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que ‘os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral’. 



    Ocorre que o local objeto de litígio está em área de proteção e preservação ambiental, imprópria à habitação humana. A manutenção de ocupação humana em área de reserva legal e de preservação permanente, sem possibilidade de qualquer tipo de regularização, com risco ao meio ambiente, não é compatível com a decisão proferida na ADPF 828-MC, que ressalvou “da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco”.



    Além disso, constata-se nas procurações juntadas aos autos (eDoc. 2), que os reclamantes são em sua maioria servidores públicos. A propósito, nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento questionou-se a situação financeira deles, bem como as destinações das ocupações objeto da ação reivindicatória (eDoc. 4, fls. 47-48). Assim, falta mais um requisito para se buscar o amparo da ADPF 828, qual seja, a situação de vulnerabilidade.



    Por tudo isso, não há falar em violação ao que decidido na ADPF 828. 



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do juízo da origem. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente